Tribunal: TJDFT
Processo: 0735414-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA.AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE ÊXITO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE MÁ-FÉ OU OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil contra decisão que indeferiu os pedidos de intimação dos executados para indicar bens à penhora, aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, V, CPC).
2. A decisão agravada destacou a ausência de bens penhoráveis e de indícios de má-fé ou ocultação patrimonial pelos executados, além de considerar a inviabilidade operacional da intimação dos executados para indicar bens à penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão se restringe à possibilidade de intimação dos executados para indicar bens à penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça;
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça exige a demonstração de má-fé processual, dolo ou ocultação deliberada de bens, conforme jurisprudência do TJDFT. Não restaram configurados tais elementos nos autos.
5. A jurisprudência e o art. 774, V, do CPC estabelecem que a penalidade por omissão na indicação de bens pressupõe evidências de conduta dolosa, o que não foi comprovado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 774, V, do CPC, exige a demonstração de má-fé, dolo ou ocultação de patrimônio, o que não se presume.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 774, V, e 829, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1944674, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 13/11/2024; TJDFT, Acórdão 1713145, Rel. Desa. Ana Cantarino, j. 07/06/2023.